Tribunal: TJES
Processo: 0003000-06.2017.8.08.0069
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Repetição de indébito; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-02-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003000-06.2017.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: RODRIGO BORGES GOMES
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 0003000-06.2017.8.08.0069

EMBARGANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADO: RODRIGO BORGES GOMES

RELATOR: ADEMAR JOAO BERMOND

RELATÓRIO/VOTO

Trata-se de
embargos de declaração
em face de o acórdão proferido por este Órgão Colegiado, em que o embargante
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
alega a existência de suposto erro material e omissão, consistente na aplicação equivocada de índices de juros e correção monetária no
decisum
.

É o breve relatório. Passo a decidir.

Preliminarmente, o juízo de admissibilidade é positivo, pois os presentes embargos declaratórios preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, pelo que, conheço do presente recurso.

Os embargos de declaração, admissíveis em face da sentença, do acórdão ou mesmo de decisão interlocutória, excepcionalmente proferida no Sistema dos Juizados Especiais, seguem basicamente o critério adotado pelo CPC (art. 1.022 e seguintes), sendo cabíveis quando,
na sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou dúvida
, nos termos do art. 48, da Lei de Regência.

Tenho que assiste razão ao embargante na busca pelo aperfeiçoamento da tutela jurisdicional, pois, de fato, restou consignado no v. acórdão
id6721444
a aplicação da taxa Selic ao caso concreto, o qual trata de débitos tributários.

Desta sorte, necessária a corrigenda ainda que em sede de embargos de declaração, na medida em que tanto se mostra possível para atribuir efeitos infringentes, excepcionalmente, em caso de falsa premissa, tal como na espécie. Precedentes STJ (e.g., AgInt no AREsp 847801/SP, EDcl no AgInt no AREsp 1616777, EDcl no AgInt no AREsp 1315552/DF).

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos, posto que tempestivamente apresentados (certidão de
id6945681
)
DANDO-LHE PROVIMENTO
, para o fim de corrigir o os erros apontados quanto aos índices de juros e correção monetária aplicáveis à espécie. Dessa feita, na parte final do Acórdão onde antes se lia:
Ante o exposto,
CONHECE-SE
o recurso interposto, e lhe
CONFERE INTEGRAL PROVIMENTO
para o fim de alterar o
s índices de juros e correção monetária para fixar a taxa Selic à hipótese dos autos, nos termos da fundamentação.
PASSARÁ A CONSTAR
:
Ante o exposto, CONHECE-SE o recurso interposto, e lhe
CONFERE INTEGRAL PROVIMENTO
para o fim de alterar os índices de juros e correção monetária aplicáveis aos autos, sendo os juros moratórios devidos a partir do trânsito em julgado da sentença, consoante o art. 167, parágrafo único do CTN e a Súmula n.º 188 do STJ, à taxa de 1% ao mês e quanto ao índice de atualização do débito fiscal, aplicável o VRTE.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)